Tribunal: TJSP
Processo: 1008329-14.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão à anulação de multas aplicadas e de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir em decorrência de infrações de trânsito – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Erro mecânico recorrente comprovado – Impossibilidade de autodeterminação do

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão à anulação de multas aplicadas e de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir em decorrência de infrações de trânsito – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Erro mecânico recorrente comprovado – Impossibilidade de autodeterminação do condutor no período em que, crendo agir no limite legal, incorreu em infrações – Sem elemento volitivo não há como subsistir a penalidade, afastada quer hipótese de culpa, quer de dolo – Sentença mantida – Recursos não providos.